Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-84.2025.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000435-84.2025.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO FRANCO BACELAR, MIGUEL ANGELO NERY BOAVENTURA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. CARGO COMISSIONADO. PISO SALARIAL NACIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS DEVIDAS. FGTS. NÃO DEVIDO. CONFIRMAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora em face do Município de Casa Nova, visando ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso salarial nacional do magistério, gratificação de 40% pelo exercício da função de diretora de escola de pequeno porte, décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS, no período de 02/2020 a 12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza do vínculo jurídico mantido entre a autora e o Município; (ii) estabelecer o direito ao recebimento do piso salarial nacional do magistério; (iii) verificar a incidência da gratificação de direção, do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço; e (iv) analisar a possibilidade de pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prova documental demonstra que a autora exerceu cargo comissionado de diretora de unidade escolar de pequeno porte, de livre nomeação e exoneração, afastando a tese de contratação temporária nula. 2. O piso salarial nacional do magistério possui fundamento constitucional e aplicação obrigatória a todos os profissionais do magistério da educação básica pública, independentemente da natureza do vínculo. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, fixou entendimento de que o piso salarial corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global, sendo devidas as eventuais diferenças a serem apuradas em liquidação de sentença. 4. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, o direito ao décimo terceiro salário e às férias anuais remuneradas acrescidas de um terço, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 30 da repercussão geral. 5. A gratificação de direção prevista no art. 21, inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 178/2012 é devida, devendo eventuais diferenças serem recalculadas caso o vencimento básico esteja abaixo do piso nacional. 6. O FGTS não é devido a ocupantes de cargo comissionado, por se tratar de vínculo válido de natureza administrativa, regido pelo direito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária parcialmente provida para confirmar parcialmente a sentença, excluindo da condenação o pagamento de FGTS e determinando a compensação dos valores já pagos pelo Município.

Teses de julgamento:
“1. O piso salarial nacional do magistério é devido a todos os profissionais da educação básica pública, independentemente da natureza do vínculo. 2. O piso salarial corresponde ao vencimento básico, não abrangendo vantagens pessoais ou gratificações. 3. O ocupante de cargo comissionado faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional. 4. O FGTS é indevido em relação a servidores ocupantes de cargo comissionado, por se tratar de vínculo administrativo válido”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8000435-84.2025.8.05.0052
, em que são interessados o
MUNICÍPIO DE CASA NOVA
e
GEANE LACERDA FERREIRA CALISTO
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator